Tribunal: TJSP
Processo: 1500917-45.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500917-45.2019.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
PAULO RICARDO ALVES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500917-45.2019.8.26.0594 -Voto no
2
voto número 48.293
Apelação no 1500917-45.2019.8.26.0594
(Proc. no 2871/2019 1a Vara Foro de Lençóis Paulista)
Apelante: PAULO RICARDO ALVES DE SOUSA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 380/382), acrescenta-se
que foi julgada procedente a ação penal e condenado Paulo Ricardo
Alves de Sousa a pena de sete (07) anos, dois (02) meses e doze (12)
dias de reclusão, fixado o regime inicial fechado, por ter infringido o
artigo 121, § 2°, incisos II, IV e VI, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
Código Penal.
Paulo Ricardo Alves de Sousa apelou, mediante termo, à fl.
384, e sua Defesa dativa apresentou as razões do inconformismo, às fls.
409-410/413, aduzindo que a respeitável sentença merece reforma,
alegando que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos.
Requer, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento perante o
Tribunal do Júri; ou, alternativamente, pleiteou a desclassificação para
o delito de lesões corporais, o afastamento das qualificadoras e a
mitigação da reprimenda.
O recurso fora contrariado, às fls. 417/420; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 426/433, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2-
Observados
os
limites
de
análise
e
valoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500917-45.2019.8.26.0594 -Voto no
3
estabelecidos pela Súmula no 713 do C. Supremo Tribunal Federal,
editada em 24 de setembro de 2003, e publicada no D.J. em 09/10/2003,
10/10/2003 e 13/10/2003, p. 06 (“O efeito devolutivo da apelação contra
decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”), o apelo
deve ser desprovido, restando mantido, na íntegra, o veredicto
proferido pelo Tribunal do Júri e a sentença da Juíza de Direito que o
presidiu, aplicando a reprimenda e fixando o regime carcerário.
Ao contrário do que aduziu a denodada defesa, a decisão
emanada do Conselho de Sentença não foi, de modo manifesto, contrária à
prova dos autos. Note-se que havia prova da materialidade do crime e
indícios bastantes de que o recorrente teria sido o autor. Note-se que o
acusado disse que, ao ver sua ex-companheira “se exibindo” para outros
homens em um bar, esfaqueou-a, com o objetivo de “dar uma lição nela”. A
vítima Cláudia Donizete de Souza descreveu que o acusado enfiou a faca
nas costas dela, dizendo “isso aí é pra você”, sendo que a faca ficou
cravada em suas costas porque quebrou; acrescentou que perdeu litros de
sangue e permaneceu três dias internada. A corroborar seus dizeres há
nos autos as declarações da testemunha presencial, Jurandir Justino
Aranha, frisando que a faca utilizada no evento criminoso não pertencia ao
bar. Se não bastasse, o policial militar Clodoaldo Jorge de Oliveira relatou
que deteve o acusado, o qual contou que, insatisfeito com o fim da relação,
pretendia matar a ex-companheira. Além da prova oral acima, há nos
autos farto arcabouço probatório: o exame de corpo de delito, à fl. 96, o
auto de exibição e apreensão, às fls.13/14, a fotografia da faca utilizada no
crime, à fl. 15, a ficha de atendimento médico, à fl. 16, o croqui
esquemático, à fl. 97, e o relatório policial, às fls. 55/56.

Assim, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o
recorrente cometeu um crime de feminicídio, que se qualificou pelo motivo
torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, causas especiais
de aumento que devem ser preservadas porquanto bem caracterizadas; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500917-45.2019.8.26.0594 -Voto no
4
torpeza decorreu do crime praticado em razão de vingança em razão da
vítima já estar em nova relação amorosa; mesmo caminho à manutenção
verte quanto à qualificadora do uso de meio que impossibilitou a defesa
da ofendida, que foi atacada de surpresa e pelas costas.
Como se vê, eles, julgadores de consciência, optaram por
uma das vertentes da prova, coligida ao longo da persecução. Para
eles, a versão apresentada pelo Ministério Público era a mais
consentânea com a realidade dos fatos, estampada nos autos. Não
houve, como se vê, decisão distorcida da prova coligida. O veredicto
não foi arbitrário e em desacordo com os elementos de convicção
contidos nos autos. Não há razão para anulá-lo. Num julgado deste
Egrégio Tribunal, que pode ser considerado um paradigma, ficou assentado,
em ementa da redação, que “não há que falar em nulidade do julgamento
proferido pelo Júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos, se a
decisão se firmou em elementos constantes do processo, posicionando-se
de acordo com as teses defendidas e perfeitamente sustentáveis, pois a
anulação do veredicto popular somente se justifica se arbitrário e totalmente
dissociado do conjunto probatório.” (TJSP, Apelação 266.682-3/3, 1a
Câmara Criminal, j. em 12.04.1999, Rel. o Des. ANDRADE CAVALCANTI, in
RT 766/558). No mesmo sentido: RJTJSP 236/300, RT 780/653, 774/625,
RJTJSP 220/375, 746/581, RJTJSP 212/286, 215/312, 212/288, 164/295 e
RT 720/517.
A pena aplicada não comporta alteração. A básica restou
fixada no patamar mínimo de doze (12) anos de reclusão. Na segunda fase
da dosimetria, diante da presença das qualificadoras remanescentes,
mostrou-se adequada a exasperação na fração de um quinto (1/5). À
tentativa, considerando-se o inter criminis percorrido, correta a redução no
índice de metade (1/2). Fica preservado o regime carcerário mais rigoroso,
único compatível com a gravidade do delito perpetrado, não se mostrando
regime menos gravoso suficiente à prevenção e à repressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500917-45.2019.8.26.0594 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR